Tribunal: TJPA
Processo: 0001127-09.2007.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001127-09.2007.8.14.0051

APELANTE: RAFAEL RODRIGUES QUINCO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIOS TENTADOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PELA APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 1214/STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio consumado contra uma vítima e homicídios tentados contra outras quatro vítimas, em concurso material. Inconformada, a defesa pleiteou a reforma da dosimetria, com consequente redução da pena. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a dosimetria da pena realizada pelo d. Juízo observou os parâmetros do art. 59 do CP; (ii) saber se, em recurso exclusivo da defesa, a exclusão de circunstâncias judiciais negativas impõe a redução proporcional da pena-base, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1214/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A individualização da pena está sujeita à revisão quando não observados os critérios legais do art. 59 do CP, ou em caso de flagrante desproporcionalidade.

4. A tese firmada no Tema Repetitivo nº 1214/STJ estabelece que, em recurso exclusivo da defesa, afastada circunstância judicial negativa reconhecida na sentença, é obrigatória a redução proporcional da pena-base. A readequação não configura
reformatio in pejus
quando há apenas correção de enquadramento ou reforço de fundamentação.
5. Constatada a necessidade de correção das fundamentações relativas às circunstâncias judiciais, foram neutralizadas as valorações indevidas, mantendo-se negativas apenas os motivos (briga por posse de terras) e as circunstâncias do crime (concurso de agentes em local com aglomeração de pessoas).

6. Redimensionada a pena-base, fixou-se em 07 anos, 01 mês e 21 dias de reclusão para o crime consumado. Para os crimes tentados, aplicou-se a redução de 1/2 (metade), resultando em 03 anos, 06 meses e 26 dias de reclusão cada. Em concurso material, a pena definitiva foi de 21 anos, 05 meses e 02 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal provida.
Tese de julgamento: “1. É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afasta circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. 2. A revaloração das circunstâncias judiciais deve observar parâmetros concretos e idôneos, vedada a utilização de fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 29, 33, §2º, a, §3º, 59, 69, 121.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1077; STJ, Tema Repetitivo nº 1214; TJPA, Súmula nº 17; TJPA, Súmula nº 18; TJPA, Súmula nº 19; STJ, AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Rafael Rodrigues Quinco
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 30 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado
no artigo 121,
caput
, c/c artigo 29, ambos do Código Penal contra a vítima Jefferson da Silva Trindade, e no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, todos do Código Penal, contra as vítimas Célio Vicente de Lima, Amilhar Pereira Cruz, Sirlei Lopes Ferreira e José Victor Santos de Souza, tudo em concurso material (artigo 69, do Código Penal),
interpôs o presente recurso de apelação.

As razões recursais voltaram-se à reforma da dosimetria da pena do apelante, com a consequente redução desta
(Num. 5083372 - Pág. 19 a Num. 5083373 - Pág. 7)
.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 5083373 - Pág. 9 a 12).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do apelo (Num. 5083374 - Pág. 8 a 18).

Na 5ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual 2024, realizada no dia 04/03/2024, acordaram os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento, em parte, à apelação: revalorando as circunstâncias judiciais e mantendo a punição imposta na origem, com fulcro em posicionamento jurisprudencial superior.

Após o devido trâmite, entretanto, retornaram os autos à minha relatoria, em decorrência da decisão do c. Superior Tribunal de Justiça (Num. 28281466 - Pág. 1 a 2), proferida no Recurso Especial nº 2151520 - PA (2024/0220375-6), para aplicação da Tese Jurídica Vinculante nº 1.214/STJ.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao julgamento em ambiente presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Com base em julgados superiores contemporâneos, aplicava o entendimento de que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obstava ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso fosse exclusivo da defesa, bastando a observância de não ultrapassar o
quantum
da pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Firmada, em 04/09/2024 – supervenientemente, portanto –, a tese resultante do Tema nº 1.214, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, pela própria sistemática, passei, então, a observá-la.

Ei-la:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Conforme o relatado, passo, então, a recorrigir a reprimenda do apelante.

A priori,
torno a transcrever
excerto correlato da sentença (Num. 5083371 - Pág. 25 a Num. 5083372 - Pág. 7):

I –
DA PENA DO DELITO DE HOMICÍDIO TENDO COMO VÍTIMA JEFFERSON DA SILVA TRINDADE
:

A –
Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais)
: A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em eventualmente causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável ao fornecer a arma do delito e levar o autor dos disparos ao local do fato e lhe dar fuga, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, nos termos da determinação do STJ, sendo isso
favorável
ao acusado; A sua personalidade deve ser considerada
desfavorável
eis que não restou demonstrado seu envolvimento em confusões; Já a sua conduta social também deve ser considerada
desfavorável
pois restou demonstrado seu envolvimento com situações criminosas inclusive grilagem de terras; Quanto aos motivos considerando tudo foi motivo por briga por posse de terras e a vítima que faleceu não tinha envolvimento nesses fatos vindo a falecer de “graça” entendo isso
desfavorável
ao réu; No tocante as circunstâncias do crime considerando que da forma como
desfavorável
ao réu; As consequências extrapenais foram extremamente grave, pois, a vítima, um jovem, veio a falecer sendo isso
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que o comportamento da vítima naquele momento não contribuiu a prática do delito já que a mesma não tinha conhecimento dos acontecimentos anteriores, por isso, entendo que essa circunstância judicial também deve ser considerada
desfavorável
ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau mínimo e médio do artigo 121 do Código Penal, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusão.

B –
Das atenuantes e agravantes
: Dando prosseguimento verifico a inexistência de agravantes, dando prosseguimento também verifico a inexistência de atenuantes, por isso, não altero a pena do acusado.

C –
Das causas de aumento e de diminuição
: Na última fase de fixação de pena não vislumbro a existência de nenhuma causa de aumento, bem como, nenhuma causa de diminuição de pena, por isso, não altero a pena do acusado.

D –
Da pena definitiva
- Desta forma fica a pena do réu
RAFAEL RODRIGUES QUINCÓ
fixada em 10 (dez) anos de reclusão pelo delito previsto no artigo 121 do Código Penal tendo como vítima
Jefferson da Silva Trindade
.

II –
DA PENA DO DELITO DE HOMICÍDIO TENDO COMO VÍTIMA CÉLIO VICENTE DE LIMA
:

A –
Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais)
: A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em eventualmente causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável ao fornecer a arma do delito e levar o autor dos disparos ao local do fato e lhe dar fuga, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, nos termos da determinação do STJ, sendo isso
favorável
ao acusado; A sua personalidade deve ser considerada
desfavorável
eis que não restou demonstrado seu envolvimento em confusões; Já a sua conduta social também deve ser considerada
desfavorável
pois restou demonstrado seu envolvimento com situações criminosas inclusive grilagem de terras; Quanto aos motivos considerando tudo foi motivo por briga por posse de terras e a vítima que faleceu não tinha envolvimento nesses fatos vindo a falecer de “graça” entendo isso
desfavorável
ao réu; No tocante as circunstâncias do crime considerando que da forma como
desfavorável
ao réu; As consequências extrapenais foram extremamente grave, pois, a vítima, um jovem, veio a falecer sendo isso
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que o comportamento da vítima naquele momento não contribuiu a prática do delito já que a mesma não tinha conhecimento dos acontecimentos anteriores, por isso, entendo que essa circunstância judicial também deve ser considerada
desfavorável
ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau mínimo e médio do artigo 121 do Código Penal, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusão.

B –
Das atenuantes e agravantes
: Dando prosseguimento verifico a inexistência de agravantes, dando prosseguimento também verifico a inexistência de atenuantes, por isso, não altero a pena do acusado.

C –
Das causas de aumento e de diminuição
: Na última fase de fixação de pena não vislumbro a existência de causa de aumento de pena, por isso, não aumento a pena do acusado. Dando continuidade verifico também a existência de uma causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Assim, verifico que o agente, juntamente com outros envolvidos, chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, intervenção dos policiais que socorreram a vítima,
mas apesar disso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis
, entendo que a sua pena deverá ser reduzida em apenas na metade. Desta forma, ao diminuir a pena do réu na metade reduzo ela para 5 (cinco) anos de reclusão.

D –
Da pena definitiva
- Desta forma fica a pena do réu
RAFAEL RODRIGUES QUINCÓ
fixada em 05 (cinco) anos de reclusão pelo delito previsto no artigo 121 c/c artigo 14 ambos do Código Penal tendo como vítima
Célio Vicente de Lima
.

III –
DA PENA DO DELITO DE HOMICÍDIO TENDO COMO VÍTIMA AMILHAR PEREIRA CRUZ
:

A –
Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais)
: A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em eventualmente causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável ao fornecer a arma do delito e levar o autor dos disparos ao local do fato e lhe dar fuga, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, nos termos da determinação do STJ, sendo isso
favorável
ao acusado; A sua personalidade deve ser considerada
desfavorável
eis que não restou demonstrado seu envolvimento em confusões; Já a sua conduta social também deve ser considerada
desfavorável
pois restou demonstrado seu envolvimento com situações criminosas inclusive grilagem de terras; Quanto aos motivos considerando tudo foi motivo por briga por posse de terras e a vítima que faleceu não tinha envolvimento nesses fatos vindo a falecer de “graça” entendo isso
desfavorável
ao réu; No tocante as circunstâncias do crime considerando que da forma como
desfavorável
ao réu; As consequências extrapenais foram extremamente grave, pois, a vítima, um jovem, veio a falecer sendo isso
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que o comportamento da vítima naquele momento não contribuiu a prática do delito já que a mesma não tinha conhecimento dos acontecimentos anteriores, por isso, entendo que essa circunstância judicial também deve ser considerada
desfavorável
ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau mínimo e médio do artigo 121 do Código Penal, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusão.

B –
Das atenuantes e agravantes
: Dando prosseguimento verifico a inexistência de agravantes, dando prosseguimento também verifico a inexistência de atenuantes, por isso, não altero a pena do acusado.

C –
Das causas de aumento e de diminuição
: Na última fase de fixação de pena não vislumbro a existência de causa de aumento de pena, por isso, não aumento a pena do acusado. Dando continuidade verifico também a existência de uma causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Assim, verifico que o agente, juntamente com outros envolvidos, chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, intervenção dos policiais que socorreram a vítima,
mas apesar disso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis
, entendo que a sua pena deverá ser reduzida em apenas na metade. Desta forma, ao diminuir a pena do réu na metade reduzo ela para 5 (cinco) anos de reclusão.

D –
Da pena definitiva
- Desta forma fica a pena do réu
RAFAEL RODRIGUES QUINCÓ
fixada em 05 (cinco) anos de reclusão pelo delito previsto no artigo 121 c/c artigo 14 ambos do Código Penal tendo como vítima
Amilhar Pereira Cruz
.

IV –
DA PENA DO DELITO DE HOMICÍDIO TENDO COMO VÍTIMA SIRLEI LOPES FERREIRA
:

A –
Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais)
: A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em eventualmente causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável ao fornecer a arma do delito e levar o autor dos disparos ao local do fato e lhe dar fuga, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, nos termos da determinação do STJ, sendo isso
favorável
ao acusado; A sua personalidade deve ser considerada
desfavorável
eis que não restou demonstrado seu envolvimento em confusões; Já a sua conduta social também deve ser considerada
desfavorável
pois restou demonstrado seu envolvimento com situações criminosas inclusive grilagem de terras; Quanto aos motivos considerando tudo foi motivo por briga por posse de terras e a vítima que faleceu não tinha envolvimento nesses fatos vindo a falecer de “graça” entendo isso
desfavorável
ao réu; No tocante as circunstâncias do crime considerando que da forma como
desfavorável
ao réu; As consequências extrapenais foram extremamente grave, pois, a vítima, um jovem, veio a falecer sendo isso
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que o comportamento da vítima naquele momento não contribuiu a prática do delito já que a mesma não tinha conhecimento dos acontecimentos anteriores, por isso, entendo que essa circunstância judicial também deve ser considerada
desfavorável
ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau mínimo e médio do artigo 121 do Código Penal, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusão.

B –
Das atenuantes e agravantes
: Dando prosseguimento verifico a inexistência de agravantes, dando prosseguimento também verifico a inexistência de atenuantes, por isso, não altero a pena do acusado.

C –
Das causas de aumento e de diminuição
: Na última fase de fixação de pena não vislumbro a existência de causa de aumento de pena, por isso, não aumento a pena do acusado. Dando continuidade verifico também a existência de uma causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Assim, verifico que o agente, juntamente com outros envolvidos, chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, intervenção dos policiais que socorreram a vítima,
mas apesar disso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis
, entendo que a sua pena deverá ser reduzida em apenas na metade. Desta forma, ao diminuir a pena do réu na metade reduzo ela para 5 (cinco) anos de reclusão.

D –
Da pena definitiva
- Desta forma fica a pena do réu
RAFAEL RODRIGUES QUINCÓ
fixada em 05 (cinco) anos de reclusão pelo delito previsto no artigo 121 c/c artigo 14 ambos do Código Penal tendo como vítima
Sirlei Lopes Ferreira
.

V –
DA PENA DO DELITO DE HOMICÍDIO TENDO COMO VÍTIMA JOSÉ VICTOR SANTOS DE SOUZA
:

A –
Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais)
: A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em eventualmente causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável ao fornecer a arma do delito e levar o autor dos disparos ao local do fato e lhe dar fuga, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, nos termos da determinação do STJ, sendo isso
favorável
ao acusado; A sua personalidade deve ser considerada
desfavorável
eis que não restou demonstrado seu envolvimento em confusões; Já a sua conduta social também deve ser considerada
desfavorável
pois restou demonstrado seu envolvimento com situações criminosas inclusive grilagem de terras; Quanto aos motivos considerando tudo foi motivo por briga por posse de terras e a vítima que faleceu não tinha envolvimento nesses fatos vindo a falecer de “graça” entendo isso
desfavorável
ao réu; No tocante as circunstâncias do crime considerando que da forma como
desfavorável
ao réu; As consequências extrapenais foram extremamente grave, pois, a vítima, um jovem, veio a falecer sendo isso
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que o comportamento da vítima naquele momento não contribuiu a prática do delito já que a mesma não tinha conhecimento dos acontecimentos anteriores, por isso, entendo que essa circunstância judicial também deve ser considerada
desfavorável
ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau mínimo e médio do artigo 121 do Código Penal, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusão.

B –
Das atenuantes e agravantes
: Dando prosseguimento verifico a inexistência de agravantes, dando prosseguimento também verifico a inexistência de atenuantes, por isso, não altero a pena do acusado.

C –
Das causas de aumento e de diminuição
: Na última fase de fixação de pena não vislumbro a existência de causa de aumento de pena, por isso, não aumento a pena do acusado. Dando continuidade verifico também a existência de uma causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Assim, verifico que o agente, juntamente com outros envolvidos, chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, intervenção dos policiais que socorreram a vítima,
mas apesar disso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis
, entendo que a sua pena deverá ser reduzida em apenas na metade. Desta forma, ao diminuir a pena do réu na metade reduzo ela para 5 (cinco) anos de reclusão.

D –
Da pena definitiva
- Desta forma fica a pena do réu
RAFAEL RODRIGUES QUINCÓ
fixada em 05 (cinco) anos de reclusão pelo delito previsto no artigo 121 c/c artigo 14 ambos do Código Penal tendo como vítima
José Victor Santos de Souza
.

VI –
DA SOMATÓRIA DAS PENAS DO ACUSADO RAFAEL RODRIGUES QUINCÓ
: Diante da aplicação da regra do artigo 69 do Código Penal, que determina que as penas da mesma natureza devem ser somadas, ao proceder a somatória das penas do acusado fixo a pena final em
30 (trinta) anos de reclusão
.

Constato, pois, que, para todos os delitos, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59, do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, personalidade e conduta social do agente, motivos, circunstâncias e consequências do delito, assim como o comportamento da vítima.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17, deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Por se assemelharem as fundamentações, nesta e na próxima fase, em relação a todos os delitos, a fim de evitar repetições desnecessárias, restrinjo-me a um único texto, respeitando, ainda assim, o princípio da individualidade, haja vista as coincidências contextuais.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, é neutra; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos
.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (Tema Repetitivo 1077).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, permitem a valoração negativa já que “briga por posse de terras” revela o desdém à vida humana frente a questões de interesse patrimonial.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –revelam-se de modo a serem negativadas, tanto por terem se dado em concurso de agentes (três ao todo), como em lugar onde havia aglomerado de pessoas que comemoravam aniversário de uma delas.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal
.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (reclusão, de seis a vinte anos), porque remanescentes 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, redimensiono a pena-base, proporcionalmente, para 07 anos, 01 mês e 21 dias de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, fixo a pena intermediária em
07 anos, 01 mês e 21 dias de reclusão.

Com relação ao crime consumado, na terceira fase, não há causa de aumento e nem de diminuição da reprimenda. Fica, portanto, a punição definitiva em 07 anos, 01 mês e 21 dias de reclusão.

No que concerne aos delitos tentados, nessa mesma fase, resta identificada a causa de diminuição concernente à tentativa somente. Uso, então, a fração de 1/2 (metade), utilizada pelo juiz sentenciante, considerando o
iter criminis
percorrido, para diminuir a reprimenda do apelante. Assim, chego ao resultado de 03 anos, 06 meses e 21 dias de reclusão para cada um (sendo quatro ao todo).

Pelo concurso material (artigo 69 do Código Penal), somam-se as penas: 07 anos, 01 mês e 21 dias de reclusão pelo delito cometido contra Jefferson da Silva Trindade; mais 03 anos, 06 meses e 26 dias de reclusão pelo delito cometido contra Célio Vicente de Lima; mais 03 anos, 06 meses e 26 dias de reclusão pelo delito cometido contra Amilhar Pereira Cruz; 03 anos, 06 meses e 26 dias de reclusão pelo delito cometido contra Sirlei Lopes Ferreira e mais 03 anos, 06 meses e 26 dias de reclusão pelo delito cometido contra José Victor Santos de Souza. A punição do apelante resulta em 21 anos, 05 meses e 02 dias de reclusão.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a presença de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento.

Como o recurso em questão foi submetido a novo julgamento por este e. colegiado, procedo a anulação do Acórdão presente ao Num. 18610923.

É o voto.

Belém, 04/09/2025